Tribunal: TJPA
Processo: 0024463-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024463-58.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDA CUNHA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0024463-58.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA: RAIMUNDA CUNHA GOMES

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO PARA CONSTAR QUE O DE CUJUS NÃO DEIXOU BENS. PROVIMENTO

1.
A declaração de bens é elemento de inserção obrigatória na certidão de óbito (art. 80, item 10, da Lei 6.015/73), o que deverá ser feito de forma a refletir a realidade dos fatos, sob pena de violação ao princípio da fé pública notarial e de perpetuação de inverdade acobertada por registro público.

2.
No caso dos autos, constam informações que dão conta que, ao lado de inexistirem bens imóveis em nome da falecida, se tratava de pessoa humilde, sendo impositivo o provimento do apelo com vistas a proceder a retificação.

3
. Apelação conhecida e provida

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que - nos autos da Ação de Retificação de Registro de Óbito, ajuizada por Raimunda Cunha Gomes – julgou improcedente o pedido da exordial.

Em suas razões, discorre o d. promotor de justiça:

“A meu sentir, o fato de a Requerente ter juntado duas certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis de Belém, é suficiente para que a certidão de óbito da genitora da postulante seja retificada, fazendo-se constar a expressão "não deixou bens".

Também não deve ser olvidado que o momento da declaração de óbito de um ente querido é muito conturbado pela incomensurável dor da perda, ainda mais no caso da interessada que perdeu sua genitora, podendo ocorrer equívocos nessa hora. Aliado a esse fato, as circunstâncias que circundam o problema não foram consideradas pelo ilustre magistrado, vale dizer,
esqueceu que a Requerente é Patrocinada pela Defensoria Pública; que a Requerente reside em uma área bem pobre, no caso o Conjunto Ariri Bolonha, Bairro do Coqueiro; Igualmente não considerou que a falecida foi enterrada no Cemitério de São Jorge, um campo santo público e onde se enterram pessoas carentes
; A própria conta de energia elétrica da Requerente (fl. 10) apresenta um valor baixo e denotador de que se trata de pessoa pobre e, como consequência, não possuidora de bens.

Também não deve ser esquecido que o escopo da ação de retificação de registro, nela incluindo-se o registro de óbito, é destinado a preencher o princípio da verdade real, orientador dos Registros Públicos, restabelecendo, assim, a veracidade das declarações prestadas pelo declarante do óbito, no caso a Requerente.

Por esse viés, estabelece-se a congruência dos dados que foram consignados na certidão de óbito à realidade dos fatos acima narrados e que circundam a questão ora analisada, retificando-se as omissões ou equívocos ocorridos no doloroso momento da declaração do passamento de um ente querido.

Este fato é realçado principalmente pela apresentação das duas certidões dos Cartórios de Registro de imóveis de Belém, local de residência da falecida genitora da Requerente, demonstrando-se, inequivocamente, que a situação financeira da falecida não era das melhores
.

De outra banda, a manter-se o equívoco contido na certidão de óbito no sentido de que a falecida deixou bens, é o mesmo que adotar-se a chamada "prova diabólica", aquela que é difícil de ser conseguida, além de não se prestigiar a boa-fé, cuja existência é presumida, enquanto que a má-fé deve ser provada. (...).

Alguém poderia aventar a possibilidade de a falecida genitora da Requerente ter deixado bens imóveis em outras localidades ou que deixou outros bens imóveis não regularizados perante as Serventias imobiliárias ou que existem outros bens de natureza diversa da imobiliária, fato puramente verdadeiro, pois também constituem bens as jóias, os semoventes, ações de empresa, etc. Ocorre que, das circunstâncias acima colocadas e que envolvem o problema, tudo leva a crer que a Requerente está de boa-fé e falando a verdade, sendo equivocada a declaração que fez quanto a existência de bens em nome de sua genitora.

Ademais, caso existam bens a serem partilhados em inventário, estes somente poderão ser divididos com os herdeiros, caso sejam trazidos ao respectivo processo, ainda que a certidão de óbito viesse afirmando a inexistência de bens. Ainda assim, jamais se pode fechar os olhos ao fato de que os presentes autos envolvem pessoas humildes, carentes, amparadas pela Defensoria Pública, a começar pela falecida que foi enterrada no Cemitério de São Jorge, campo santo público. Ela não foi inumada no Recanto da Saudade ou no Parque das Palmeiras,
cemitérios particulares.

Os autos foram distribuídos à Desa. Edinéa Oliveira Tavares, ocasião em que recebeu o apelo no duplo efeito.

Foi certificada a ausência de contrarrazões nos autos.

O d. Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada, julgando-se procedente o requerimento de retificação formulado por Raimunda Cunha Gomes.

Registro, que
os autos foram
redistribuídos em
cumprimento a determinação administrativa ou disposição regimental (PA-OFI-2023/04263)
, sendo, ao final,
redistribuídos à minha relatoria, em 23/09/2023, nos termos da Portaria nº 4150/2023-GP.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

É cediço que, nos termos do art. 80, item “10”, da Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1.973, o assento de óbito deverá conter a informação se o de cujus
deixou bens
e herdeiros menores ou interditos.

A anotação relativa à existência de bens passíveis de transmissão causa
mortis
, é, portanto, elemento registral de inclusão obrigatória no assento de óbito e a sua prática deverá ater-se rigorosamente ao escopo da função notarial, qual seja, a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos e fatos jurídicos preventivamente, desobstruindo o Judiciário do acúmulo de processos instaurados no intuito de restabelecer a ordem jurídica do país e, atuando como instrumento de pacificação social.

Ocorre que, a despeito da obrigatoriedade de conter várias informações na certidão de óbito, com exceção, obviamente, da comprovação da morte, todas as demais são informações meramente complementares e de relativa importância,
pois suscetíveis de ceder mediante prova em contrário.

Assim, a declaração de inexistência de bens não produz qualquer efeito jurídico se a realidade for outra. Ou seja, se existem bens que dependem do processo de inventário para serem partilhados, eles só poderão ser divididos entre os herdeiros se trazidos ao processo, mesmo que a certidão de óbito disponha o contrário. De igual sorte não tem qualquer efeito jurídico a declaração de que o de cujus não deixou filhos, quando a realidade é outra.

Partindo dessas premissas, a
divergência entre o que constou no assento de óbito acerca da existência de bens supostamente deixados pela de cujus e a realidade dos fatos é suficientemente demonstrada pelos documentos acostados aos autos.

No particular, bem ponderou o d. representante do
Parquet,
que “
a

Requerente é patrocinada pela Defensoria Pública”,
que

a falecida residia em uma área bem pobre
,
no caso o Conjunto Ariri Bolonha, Bairro do Coqueiro, bem como não considerou que àquela “
foi enterrada no Cemitério de São Jorge, um campo santo público e onde se enterram pessoas carentes”.

Com efeito, a
fé pública atribuída à atividade registral e notarial impõe a certeza e a verdade dos assentamentos que o notário e oficial de registro pratiquem e das certidões que expeçam nessa condição, com as qualidades referidas no art. 1º, da Lei n. 8.935 de 18 de novembro de 1.994 (publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos). (CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e registradores comentada (Lei n. 8.935/94). 4. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 30).

Portanto, sob pena de se perpetuar inverdade acobertada por registro público, em patente atentado à especial confiança atribuída por lei à declaração feita no exercício de atividade notarial, pelo princípio da fé pública notarial é indispensável a intervenção jurisdicional, para que se retifique o teor da declaração impugnada,
para nela fazer constar a inexistência de bens deixados por
Isabel Araújo da Cunha Gomes, falecida em 16 de maio de 2011
.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado:

“ASSENTAMENTO DE ÓBITO. Retificação de certidão de óbito para nele fazer constar que o de cujus não deixou bens passíveis de transmissão causa mortis. A declaração de bens é elemento de inserção obrigatória na certidão de óbito (art. 80, item 10, da Lei 6.015/73) o que deverá ser feito de forma a refletir a realidade dos fatos, sob pena de violação ao princípio da fé pública notarial e de perpetuação de inverdade acobertada por registro público. Recursos providos. Sentença reformada”.

(TJSP - APL: 00478388420108260002 SP 0047838-84.2010.8.26.0002, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 07/08/2013, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2013).

Por todo o exposto,
conheço da

Apelação e dou-lhe provimento para, nos termos do judicioso parecer do Ministério Público de 2º grau, reformar a r. sentença, julgando procedente o pedido da exordial, com vistas a determinar a retificação do registro contido na certidão de óbito de
Isabel Araújo da Cunha Gomes, para constar que não deixou bens.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/03/2024